Tribunal: TJSP
Processo: 2003798-08.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: em questão antecede o novo posicionamento. Desnecessidade de adequação do julgado. Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não conflita com o posicionamento adotado pelo STF, RE 564.132/RS (Tema 18), porque as hipóteses são distintas. Devolução dos autos para a E. Presidência. Manutenção da decisão.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2003798-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO IDEAL REFERENTE A CADA CREDOR. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA No 18 DO STF. Devolução dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, e art. 1040, II, do CPC, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o que foi decidido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO IDEAL REFERENTE A CADA CREDOR. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA No 18 DO STF. Devolução dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, e art. 1040, II, do CPC, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o que foi decidido em sede de repercussão geral, no RE 564.132/RS, Tema no 18 do STF, que possibilita a execução dos honorários advocatícios em apartado do crédito principal. No entanto, na hipótese dos autos, a Fazenda busca impedir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor para executar os honorários advocatícios ideais de cada credor. Embora haja recente posicionamento do STF alterando sua orientação (RE 919.793), a data do julgamento em questão antecede o novo posicionamento. Desnecessidade de adequação do julgado. Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não conflita com o posicionamento adotado pelo STF, RE 564.132/RS (Tema 18), porque as hipóteses são distintas. Devolução dos autos para a E. Presidência. Manutenção da decisão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000199138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003798-08.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE
SÃO PAULO - IPESP, é agravado SINDICATO DOS TRABALHADORES
PÚBLICOS DA SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO SINDSAÚDE SP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a decisão, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003798-08.2018.8.26.0000
Agravantes: Estado de São Paulo e Instituto de Pagamentos Especiais de São
Paulo - Ipesp
Agravado: Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde No Estado de São
Paulo Sindsaúde Sp
Interessados: Edivaldo Rodrigues dos Santos e Maria Amelia Rodrigues de
Carvalho
Comarca: São Paulo
Juiz: Sabrina Martinho Soares
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16980
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FRACIONAMENTO
IDEAL
REFERENTE
A
CADA
CREDOR. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA No 18 DO
STF. Devolução dos autos pela E. Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 1.030, II, e art. 1040, II, do CPC, para adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com
o que foi decidido em sede de repercussão geral, no RE
564.132/RS, Tema no 18 do STF, que possibilita a execução
dos honorários advocatícios em apartado do crédito
principal. No entanto, na hipótese dos autos, a Fazenda
busca impedir a expedição de ofício requisitório de
pequeno valor para executar os honorários advocatícios
ideais
de
cada
credor.
Embora
haja
recente
posicionamento do STF alterando sua orientação (RE
919.793), a data do julgamento em questão antecede o
novo posicionamento. Desnecessidade de adequação do
julgado. Decisão proferida por esta Turma Julgadora que
não conflita com o posicionamento adotado pelo STF, RE
564.132/RS (Tema 18), porque as hipóteses são distintas.
Devolução dos autos para a E. Presidência. Manutenção
da decisão.

Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 185/193, que, em ação coletiva ajuizada pelo
Sindsaúde Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde, na qualidade de
substituto processual, contra a Fazenda do Estado de São Paulo e o Instituto
de
Previdência
do
Estado
de
São
Paulo
-
IPESP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(1003400-50.2017.8.26.0053), em fase de cumprimento individual de
sentença, promovido pelos ora agravados, reconheceu a possibilidade de
fracionamento dos honorários sucumbenciais, de modo proporcional à
respectiva fração de cada um dos substituídos processuais, manteve os OPV's,
tal como expedidos.
Inconformada, a Fazenda do Estado, ora agravante,
sustentou o seguinte: a) foi expedido ofício requisitório de pequeno valor para
o pagamento de honorários advocatícios oriundos de sentença coletiva
proferida; b) os honorários advocatícios foram fixados em 10% da
condenação, montante que supera aquele que pode ser pago via requisitório de
pequeno valor, razão pela qual o advogado interessado requisitou o
pagamento de forma proporcional a cada credor, o que importou em
fracionamento da execução de seu crédito; c) o fracionamento viola o art. 100,
§ 8o, da CF/88; d) justamente pelo fato de o sindicato atuar como substituo
processual, de forma coletiva, é que seu crédito de honorários advocatícios
não deve ser considerado autônomo com relação a cada credor, mas de forma
una e coletiva; e) a única forma juridicamente possível para a satisfação do
crédito em execução é a expedição de precatório e não 50 RPV ́s, nos moldes
do artigo 100, caput e § 5°, da Constituição Federal, sob pena de
fracionamento do crédito e violação expressa do § 8° do mesmo dispositivo
constitucional; f) todos esses requisitórios possuem como titular o advogado e
não os associados da associação autora da ação coletiva; g) é possível o
fracionamento de execução de sentença para expedição de requisição de
pequeno valor apenas quando tratar-se de litisconsórcio facultativo simples; h)
inadmissível a expedição de OPV no caso em tela, já que o valor em execução
de honorários é uno e ultrapassa o limite fixado pela Constituição Federal e
também pela Lei estadual 11.377/2003 (limite OPV de 1.135,2885 UFESP ́s)
para os créditos de pequeno valor; i) as Resoluções nos 564/12 e 583/12,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
editadas pelo Órgão Especial do E. TJSP corroboram a tese de
impossibilidade de fracionamento; j) pugnou pela concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão
vergastada.
Dispensadas as informações, o recurso foi encaminhado
diretamente à Mesa (fls. 183).
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso (fls. 185/193).
Contra o v. acórdão, a Fazenda do Estado de São Paulo
e a São Paulo Previdência - SPPREV interpuseram recurso extraordinário (fls.
196/209).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, considerando o julgamento
proferido pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE no 564.132/RS,
Tema 18 (DJe 10.2.2015), e cumprindo o disposto no artigo 1.039 do Código
de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para
eventual adequação da decisão (fls. 254/255).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretara do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC,
que publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido,
na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido
contrariar a orientação do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função teleológica
amainar o excesso de processos embasados em idênticos fundamentos que,
não raro, assolam o Pretório Excelso, colidindo com o postulado
constitucional da “razoável duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso
LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
O julgamento em apreço não colide com a orientação
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, na apreciação do RE no 564.132/RS,
Tema no 18, em regime de repercussão geral, uma vez cuidar-se de hipótese
distinta.
Vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A questão devolvida pela Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se ao fracionamento do
precatório ou requisitório de pequeno valor quanto aos honorários
advocatícios nos cumprimentos de título executivo (Tema 18).
Entendeu o Supremo Tribunal Federal o seguinte:
“CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE
COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO.
TITULARES
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO
AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO
DO
OFÍCIO
REQUISITÓRIO
PRINCIPAL.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
REPARTIÇÃO
DE
EXECUÇÃO
PARA
FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO
ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE
564132, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
CÁRMEN
LÚCIA,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
30/10/2014,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015
PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-02765-01 PP-00001)
No entanto, o que pretende a Fazenda do Estado de São
Paulo neste agravo de instrumento não é impedir o destaque dos honorários
do crédito principal, mas impedir a expedição dos honorários advocatícios no
valor individual respectivo de cada credor, ensejando a possibilidade de
expedição de ofício de pequeno valor, o que poderia não acontecer caso fosse
a verba advocatícia executada globalmente.
Como se vê, a hipótese julgada é distinta e não enseja a
adequação proposta pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É verdade que, recentemente, o Supremo Tribunal
Federal mudou a orientação a respeito do tema versado nesta medida recursal,
nos seguintes termos:
“Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário.
Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio
ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e
indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada
litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma
vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito
processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do
processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de
quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor
da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total
autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em
que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária
de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no
valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à
fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da
Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a
execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4.
Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de
justiça gratuita.” (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019)
Nesta hipótese, no entanto, a determinação de expedição
dos ofícios de pequeno valor, para execução das frações ideais dos honorários
advocatícios, foi em momento anterior ao da alteração de entendimento
jurisprudencial pelo Supremo Tribunal Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, mantém-se o julgamento proferido
aos 7 de março de 2018, adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito
Público (acordão de fls. 185/193), nos termos do artigo 1.030, II, do Código
de Processo Civil, determinada a remessa dos autos Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator